Tribunal: TJDFT
Processo: 0027937-41.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISOS I E II, DA LEI 8.137/90. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTOS PARTICULAR E PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. DONO DE FATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. “POST FACTUM” IMPUNÍVEL. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL INVIÁVEL. MAIS DE UMA AÇÃO. CONDUTAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS. FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/1990. REGIME. REPARAÇÃO DE DANOS AFASTADA. DÍVIDA INSCRITA. COBRANÇA EM AÇÃO EXECUTIVA FISCAL PRÓPRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo devidamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa. A narrativa clara e congruente dos fatos permitiu perfeita compreensão das imputações e o exercício da ampla defesa.
2. Inviável a pretensão absolutória, pois devidamente comprovado que o réu era o proprietário de fato da denominada empresa “fantasma”, que continha os vulgarmente conhecidos “sócios laranjas”, inserindo informação falsa no contrato social e na ficha cadastral da Secretaria de Economia e Finanças do Distrito Federal - SEF/DF, referente aos sócios, endereço e atividade desenvolvida; além disso, suprimiu o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária.
3. A responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão legal (artigo 135 do Código Tributário Nacional), que atribui ao administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Não se trata de responsabilidade penal objetiva, incidindo a teoria do domínio do fato.
4. O uso do documento particular falso (contrato social) pelo próprio autor da falsificação configura um só delito, qual seja: o de falsidade ideológica em documento particular (artigo 299, “caput”, do Código Penal), pois o posterior uso é considerado mero exaurimento da falsificação anterior, constituindo “post factum” impunível pelo princípio da consunção. Suporte doutrinário e precedentes do STF e STJ.
5. Inviável a aplicação do princípio da consunção dos crimes de falsidade documental com os delitos tributários, porque aqueles não tiveram como finalidade única a prática dos crimes tributários nem se exauriram nos ilícitos fiscais, porquanto viabilizaram a prática de todos os atos negociais necessários à manutenção das empresas no mercado.
6. Não há falar em aplicação do concurso formal (artigo 70 do Código Penal) entre os delitos de falsidade ideológica, haja vista que não praticada uma só ação, mas sim em duas oportunidades independentes e autônomas entre si, sendo uma referente à inserção de dados falsos em documento particular (contrato social – sócios “laranjas”, com firmas forjadas) e outra atinente a inserção de dados falsos em documento público (cadastro fiscal da SEF/DF – endereço e atividade comercial enganosa).
7. A contumácia na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, sob pena de "bis in idem", uma vez que o número de crimes cometidos deve ser considerado na terceira etapa da dosimetria, para eleger a fração de aumento correspondente à continuidade delitiva.
8. No que tange às circunstâncias, reputam-se como o conjunto de dados que não compõe a figura típica, mas que defluem do próprio fato delituoso, tais como a forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras, mantendo-se a valoração negativa na espécie, haja vista o dolo antecedente do réu, com alto grau de planejamento e preparação para perpetrar crimes contra o fisco.
9. Não existe disposição normativa que defina objetivamente um valor que, extrapolado, caracterizaria efetivo dano ou prejuízo à coletividade, a justificar a incidência da causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90. Cabe, portanto, ao julgador analisar esta circunstância no caso concreto, tomando como parâmetro situações semelhantes já apreciadas, para definir se a sonegação praticada é vultosa a ponto de justificar a aplicação desta causa especial de aumento de pena.
10. Na espécie, os valores originais sonegados, sem acréscimos legais, como multa, juros e correção monetária, totalizaram R$ 2.333.296,43 (dois milhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), importância que se apresenta significativa a ponto de caracterizar grave dano à coletividade. Todavia, embora o valor suprimido seja expressivo, a exasperação imposta pela causa de aumento em apreciação não deve superar a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença, haja vista entendimento desta Corte de Justiça sobre a temática.
11. Tendo em vista que, com a diminuição da reprimenda, esta ficou estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos, mas não superior a 8 (oito), que o réu é primário e foi valorada apenas uma circunstância judicial como desfavorável – unicamente para o crime de sonegação fiscal (circunstâncias do crime), deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
12. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal.
13. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.